Tribunal: TJDFT
Processo: 0715647-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PROTOCOLIZAÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. CONCESSÃO DE PRAZO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nada obstante configure erro a apresentação dos embargos do devedor nos autos do processo de execução, já concluiu o Superior Tribunal de Justiça que não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, a fim de adequar o procedimento à forma prescrita na lei.
2. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido.